Tribunal: TJES
Processo: 0001743-27.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001743-27.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTTER PAULO LOURENÇO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001743-27.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTTER PAULO LOURENÇO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP e causa de aumento conforme art. 157, §2º, VII do CP. Recurso Improvido.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001743-27.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTTER PAULO LOURENÇO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que, no dia 04 de novembro de 2022, no Município de Viana/ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma branca, subtraiu um aparelho celular de marca Motorola, e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, pertencente à vítima David Pereira de Mattos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente para condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04/06), boletim de ocorrência (fls. 26/29), auto de apreensão (fl. 16).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

(...)
que confessa o crime praticado e pede desculpas a vítima, pessoa trabalhadora;
que o interrogando trabalha em Guarapari de 15 em 15 dias; que é dependente químico, usuário de crack; que usava drogas ha dois dias no Morro dos Gama; que o interrogando pediu uma corrida para a vítima ate o bairro Bom Pastor e a vítima aceitou; que o interrogando anunciou a assalto e pediu para a que a vitima retornasse com e/e ate o Shopping (...)". (Depoimento da vítima Valtter Paulo Lourenço Vieira, em juízo – à fl. 106).

(...)
Que relata que, nesta data, por volta das 00:00, atendeu o conduzido, se passando por passageiro, nas imediações do Shopping Moxuara, e durante o trajeto em direção a Bom Pastor, na altura do bairro Bom pastor, foi anunciado o assalto, puxando uma faca em sua direção, dizendo para calar-se exigindo dinheiro (tendo levado R$ 70,00) e o aparelho celular, marca o modelo Moto 06, plus, avaliado em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais); Que da posse da res furtiva, o conduzido exigiu que o declarante o levasse ate Cariacica e durante o trajeto dizia, o tempo todo, quo iria furá-la;
Que próximo a PRF o conduzido pulou do veiculo, empreendendo fuga; Que pediu apoio a outros taxistas que logram achar a conduzido no posse; Que o conduzido trocou a droga pelo telefone, mas os taxistas conseguiram detê-lo, foram ate a local da troca e conseguiram restituir o aparelho; Que reconhece o conduzido, sem sombra do dúvidas, como sendo o autor do delito, bem como o aparelho celular arrecadado nos autos como sendo do sue propriedade. (...) (Depoimento da vítima David Pereira de Mattos, em sede policial – às fls. 11/12).

(...) que após a leitura da inicial, a depoente se recorda dos fatos; que por determinação do CIODES, se dirigiram ate a entrada do bairro Canaã; que quando chegaram no local, o acusado estava imobilizado pela vítima e outro colega taxista no chão;
que o acusado disse que realmente praticou o roubo, que teria um emprego, mas que era usuário de drogas.
(...)". (Depoimento da policial militar Bruna de Souza Moura, em juízo – à fl. 106).

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado subtraiu, mediante emprego de violência (faca), o celular de propriedade da vítima e a quantia no valor de R$70,00 (setenta) reais.

A vítima, além de reconhecer o apelante como um dos autores do roubo, ainda prestou depoimento coerente com o depoimento da policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante, o que torna inequívoca a conduta delituosa do réu Valtter.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado
VALTTER PAULO LOURENÇO VIEIRA
como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Noutro giro, pleiteia a defesa a fixação da pena no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorada de forma negativa devido ao fato de que a vítima foi surpreendida em sua atividade laboral.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento da arma branca (faca), conforme art. 157, §2º, VII do CP, restando a pena definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.